Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. TRAMITAÇÃO DA SEGUNDA FASE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE VALORES A SEREM PERCEBIDOS PELO RÉU EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA SEMELHANTE A ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
2. Hipótese em que se incabível o deferimento do pedido de bloqueio de bens e valores daquele de quem se exige contas quando, em tramitação a segunda fase da ação de prestar de contas, não há crédito reconhecido em favor da parte agravante, muito menos condenação da parte agravada ao pagamento de quantia certa.
3. Além da ausência de probabilidade do direito invocado, não ficou caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há elementos nos autos a indicar a dilapidação do patrimônio pela agravada, devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.